Tribunal: TJDFT
Processo: 0706213-83.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706213-83.2022.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO V APELADO: ROBERTA CAMPANATI DIAS D E C I S Ã O Apelação cível interposta por Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Creditas Auto V. contra sentença, sem resolução do mérito, proferida pela Vara Cível do Recanto das Emas/DF. A parte autora/apelante foi intimada para o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), na medida em que anexou a guia de custas, entretanto, desacompanhada do comprovante de pagamento, o que impossibilitou a verificação imediata da sua autenticidade (id 62649110). A parte apelante se quedou inerte (id 63298439). É o relato. O Código de Processo Civil, artigo 1.007, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Aquele que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o apelo declarado deserto. A jurisprudência tem sido firme no sentido de que a comprovação do preparo deve ser realizada no ato da interposição do recurso, não sendo suficiente a simples alegação de pagamento ou a comprovação posterior. É imprescindível que o comprovante apresentado permita a conferência imediata pela serventia judicial. Nesse sentido, já se posicionou este e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. JUNTADA EQUIVOCADA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. HIPÓTESE DO § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. COMPROVAÇÃO ULTERIOR DE RECOLHIMENTO APENAS NA FORMA SIMPLES. PRECLUSÃO LÓGICA. DESERÇÃO CARACTERIZADA. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não exceptuando qualquer outra hipótese, a exemplo do equívoco na juntada de comprovante de pagamento sem relação com o processo. 2. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Observado, no caso concreto, que apesar de devidamente intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal, o apelante insistiu na ulterior juntada do comprovante de recolhimento do preparo na forma simples, adotando postura que se mostra contrária à intenção de dar cumprimento à ordem judicial, tem-se por caracterizada hipótese de preclusão lógica, circunstância que torna insubsistente a tese de que haveria prazo remanescente para fins de recolhimento em dobro do preparo. 3.1. Deixando a parte apelante de promover o recolhimento do preparo em dobro na forma prevista no artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, mostra-se correto o não conhecimento do recurso de apelação, em virtude da deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-DF 07003322220228070021 1626837, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 27/10/2022) g.n. No caso concreto, embora intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte apelante se quedou inerte. Dessa forma, impõe-se o não conhecimento da apelação interposta, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Não foram fixados, na origem, honorários sucumbenciais para a parte autora/apelante, razão pela qual não há que falar em honorários recursais (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2017). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do recurso principal. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator